Tribunal: TJDFT
Processo: 0727376-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727376-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: GILSON VIEIRA CASTRO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ECC DF Serviços de Engenharia e Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda. - EPP contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a penhora da restituição do imposto de renda do executado, ora agravado. A antecipação de tutela recursal foi deferida, conforme decisão de ID no 18316481, págs. 1-4. Todavia, em resposta à determinação de penhora, a Receita Federal comunicou que “não foi identificado nenhum pedido/processo/valor a restituir em favor” do agravado (ID no 18972544). A resposta já é suficiente para evidenciar a ineficácia da medida, não se fazendo necessária nova providência nesse sentido (ID no 19101709). O art. 932, inciso III do CPC impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, o interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. O agravo de instrumento pretendia unicamente a penhora de eventual restituição do imposto de renda do agravado. A medida foi deferida, mas a diligência não teve sucesso, ensejando a prejudicialidade e a perda superveniente do interesse recursal. Dispositivo Por restar prejudicado, não conheço o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO